Tribunal: TJSP
Processo: 1026551-06.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
Sentença pela qual concedida em parte a segurança objetivada a fim de se suspender a exigibilidade do IPVA no exercício de 2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em se verificar a possibilidade, ou não, de isenção de IPVA referente aos exercícios de 2021 e seguintes.
III.

Ementa:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
Sentença pela qual concedida em parte a segurança objetivada a fim de se suspender a exigibilidade do IPVA no exercício de 2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em se verificar a possibilidade, ou não, de isenção de IPVA referente aos exercícios de 2021 e seguintes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Modificação dos requisitos para a isenção prevista no artigo 13, III, da Lei Estadual 13.296/2008, redação da Lei 17.293/2020. Ofensa aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, da dignidade da pessoa humana e da igualdade. Revogação do benefício que implica aumento indireto do imposto. Por outro lado, prejudicada a insurgência a fim de ser conferida essa isenção para os exercícios seguintes a 2021, haja vista a edição da Lei Estadual 17.743/2021, bem como do Decreto Estadual 66.470/2022. Precedentes desta Corte (TJSP).
IV. DISPOSITIVO
Remessa necessária desprovida.
Legislação citada: Lei Estadual 13.296/2008, art. 13, III; Lei Estadual 17.743/2021; Decreto Estadual 66.470/2022.
Jurisprudência: TJSP, Remessa Necessária 1002226-64.2021.8.26.0053, 3a Câm., Rel. Des. Camargo Pereira, 14.08.2025; TJSP. Apelação 1003539-60.2021.8.26.0053, 11a Câm., Rel. Des. Aroldo Viotti, j. 28.04.2021.